Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ESTABELECIDA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGOS 28 E 33 DA LEI N.o 9.099/1995.
1. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido com os veículos das partes, que apresentam alegações divergentes sobre o fato ocorrido.
2. No presente caso, apesar do vídeo, verifica-se que a dinâmica do acidente não restou estabelecida. Em casos de acidente de veículo em que se discute matéria primordialmente fática, a realização de audiência de instrução e julgamento tem se mostrado efetiva para o melhor convencimento do juízo, em razão da colheita da prova oral diante do juiz, na forma dos artigos 28 e 33 da Lei n.o 9.099/1995.
3. Recurso CONHECIDO E PREJUDICADO. Sentença anulada de ofício para determinar a realização da audiência de instrução e julgamento com a oitiva das partes. Sem custas e sem honorários diante da anulação da sentença, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.